Tribunal: STF
Processo: RE 349160
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: prequestionamento:
 Súmula 356.
                O que, a teor da Súm. 356, se reputa carente de
 prequestionamento é o
ponto que, indevidamente omitido pelo acórdão,  não foi objeto de
 embargos de
declaração; mas, opostos esses, se, não obstante, se recusa o Tribunal
 a suprir a
omissão, por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte
, permitindo-se
-lhe, de logo, interpor recurso extraordinário sobre a matéria dos
 embargos de declaração
e não sobre a recusa, no julgamento deles, de manifestação sobre ela.
                II.  Competência: Justiça comum: ação de indenização
 fundada em acidente de
trabalho, ainda quando movida contra o empregador.
               1.  É da jurisprudência do STF que, em geral, compete à
 Justiça do Trabalho
conhecer de ação  indenizatória por danos decorrentes da relação de
 emprego, não
importando deva a controvérsia ser dirimida à luz do direito comum e
 não do Direito do
Trabalho.
              2.  Da regra geral são de excluir-se, porém, por força
 do art. 109, I, da Constituição,
as ações fundadas em acidente de trabalho, sejam as movidas contra a
 autarquia seguradora,
sejam as propostas contra o empregador.